Tribunal: TCU
Processo: 034.713/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC), em desfavor de Gelson Schimanski (CPF XXX.488.339-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 07-5831, no âmbito do Projeto Calota e Gasolina em Trânsito - Ano 05, cujo objeto consiste em dar continuidade ao trabalho de itinerância cultural com o espetáculo teatral Calota e Gasolina em Trânsito, pelas cidades do interior do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial que foi instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC), em desfavor de Gelson Schimanski, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-5831, no âmbito do Projeto "Calota e Gasolina em Trânsito - Ano 05", cujo objeto consistia em dar continuidade ao trabalho de itinerância cultural com o espetáculo teatral Calota e Gasolina em Trânsito pelas cidades do interior do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Gelson Schimanski; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Gelson Schimanski, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/12/2008 50.000,00 5/2/2009 15.000,00 30/12/2009 25.000,00 2/3/2010 17.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Gelson Schimanski a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da respectiva dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para as providências que entender cabíveis.